Tribunal: STJ
Processo: 0035008-48.2006.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022975 - DF(2025/0317367-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA-
CADE
AGRAVADO
: PEDREIRAS SAO MATHEUS LAGEADO SA
ADVOGADO
: ARIOVALDO DOS SANTOS - SP092954
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. CADE.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVAS COMPLEMENTARES. NECESSIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E
1.022 DO
. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
CPC/2015
FÁTICO-PR OBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
AUSÊNCIA
7/STJ.
DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A tese de violação aos arts. 489, § 1o, incisos I, III e IV, e 1.022, incisos II e III, ambos do
1.
Código de Processo Civil de 2015, não se sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria
controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte.
Infirmar a conclusão do acórdão recorrido – quanto à ocorrência do cerceamento de defesa
2.
– ensejaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra
óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo interno desprovido.
3.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56578120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: d5303eb9-44f1-4c7f-8160-7d4a91e231a7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022975 - DF(2025/0317367-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA-
CADE
AGRAVADO
: PEDREIRAS SAO MATHEUS LAGEADO SA
ADVOGADO
: ARIOVALDO DOS SANTOS - SP092954
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. CADE.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVAS COMPLEMENTARES. NECESSIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E
1.022 DO
. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
CPC/2015
FÁTICO-PR OBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
AUSÊNCIA
7/STJ.
DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A tese de violação aos arts. 489, § 1o, incisos I, III e IV, e 1.022, incisos II e III, ambos do
1.
Código de Processo Civil de 2015, não se sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria
controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte.
Infirmar a conclusão do acórdão recorrido – quanto à ocorrência do cerceamento de defesa
2.
– ensejaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra
óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo interno desprovido.
3.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CONSELHO ADMINISTRATIVO
DE DEFESA ECONÔMICA – CADE contra decisão monocrática assim ementada (e-
STJ, fl. 2.085):

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
CADE.
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. PROVAS COMPLEMENTARES. NECESSIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. ALEGADA OFENSA
AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO
. NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
Documento eletrônico VDA56295926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:55
Código de Controle do Documento: b805208d-d4f3-4f6e-853a-cac67b82cdc0

DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
AGRAVO
7/STJ.
CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Nas razões do agravo interno, o insurgente alega que a sua pretensão
recursal assenta-se em questão exclusivamente de direito, de "extremo relevo para a
sua atuação institucional na estabilização da regulação concorrencial, no combate aos
cartéis e na proteção da ordem econômica no Brasil, por meio da aplicação da Lei
8.884, de 1994 (vigente à época dos fatos), assim como da Lei n. 12.529, de 2011",
não havendo falar em incidência da
(e-STJ, fl. 2.098).
Súmula n. 7/STJ
Esclarece que "não se pode confundir a análise de questão fático-probatória
(vedada em recurso especial) com a importante questão (eminentemente jurídica)
quanto à (i)legalidade da possibilidade de reabertura, no processo judicial, da produção
de outras provas para além das produzidas no âmbito administrativo para fundamentar
decisão da competência legal exclusiva do CADE, dentro da sua precípua função
institucional de combater cartéis e proteger a ordem econômica brasileira" (e-STJ, fl.
2.103).
Assevera que os autos já estão suficientemente instruídos, por exemplo,
com a comprovação do conluio entre as empresas investigadas, sendo desnecessária
a produção da prova pericial econômica, pois a prática de cartéis constitui um ilícito per
, cuja configuração independe da produção dos efeitos, bastando a comprovação do
se
conluio anticoncorrencial.
Afirma, ainda, que o indeferimento de prova inútil (perícia econômico-
contábil) não configura violação à ampla defesa e ao contraditório, bem como que "a
aferição administrativa acerca do
probatório para a configuração do ilícito
standard
praticado por meio de cartelização dispensa a produção da prova econômico-contábil"
(e-STJ, fl. 2.117).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada para que seja
conhecido e provido o recurso especial interposto.
Impugnação apresentada (e-STJ, fls. 2.123-2.127).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
Com efeito, mostra-se cristalino que os argumentos expostos no bojo do
agravo interno não são aptos a desconstituir a decisão recorrida, haja vista
Documento eletrônico VDA56295926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:55
Código de Controle do Documento: b805208d-d4f3-4f6e-853a-cac67b82cdc0

que, conforme bem salientado, além da não ocorrência de violação aos arts. 489, § 1o,
incisos I, III e IV, e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil de 2015,
está evidente a incidência da Súmula n.
à presente demanda.
7/STJ
Consoante análise dos autos, verifica-se que a alegação de violação aos
arts. 489, § 1o, incisos I, III e IV, e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo
Civil de 2015, de fato, não se sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria
controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da
parte.
Isso porque o Tribunal Regional Federal da 1a Região foi claro e coerente ao
concluir, em suma, que "a demanda não versa somente sobre matéria de direito,
ensejando a produção de outras provas além das constantes dos autos, até para se
contrapor às provas constantes no processo administrativo, que gozam de presunção
de veracidade e legitimidade"; que "a hipótese dos autos não se amolda a essas
situações que, diante da suficiência das provas documentais acostadas ao processo,
autorizam o julgamento antecipado da lide sem a produção de outras provas
necessárias ao deslinde da causa"; bem como que "restam caracterizados o
cerceamento de defesa e os respectivos prejuízos ao direito de ação do autor".
Veja-se (e-STJ, fls. 1.941-1.942; sem grifo no original):

Trata-se de ação de rito ordinário proposta por PEDREIRAS SÃO
MATHEUS LAGEADO
contra o CADE, objetivando a decretação da
S/A
nulidade do Processo Administrativo n°
e,
08012.002127/2002-14
consequentemente da decisão condenatória nele proferida, que a condenou
ao pagamento de multa no valor de R$ 733.662,53 e à recomendação do
CADE aos órgãos públicos para que estes não realizem parcelamento de
tributos federais e que cancelem incentivos fiscais ou subsídios públicos
concedidos à autora.
Inicialmente constato que o juízo
realizou o julgamento
a quo
antecipado da lide, sem oportunizar as partes a produção das provas
que entendiam necessárias para o julgamento da lide.
Vale mencionar que, quando ajuizou a presente ação, a apelante protestou
pela produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente a
produção de prova pericial, juntada e requisições de documentos, reiterando
expressamente seu pedido por ocasião da réplica.
No entanto, em nenhum momento houve justificativa adequada para realizar
o julgamento do processo na fase em que se encontrava.
Importante salientar que a demanda não versa somente sobre matéria
de direito, ensejando a produção de outras provas além das constantes
dos autos, até para se contrapor às provas constantes no processo
administrativo, que gozam de presunção de veracidade e legitimidade.
Ora, como dito, o processo administrativo goza de presunção de veracidade
e legitimidade, repita-se. No entanto, esta presunção é relativa, cabendo
produção de prova em contrário.
Documento eletrônico VDA56295926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:55
Código de Controle do Documento: b805208d-d4f3-4f6e-853a-cac67b82cdc0

A prova que a apelante busca produzir não tem por finalidade repetir as
provas produzidas no processo administrativo, mas sim desconstituir a
presunção relativa de veracidade que o processo administrativo possui, a
qual somente podendo ser ilidida por robusta prova em contrário.
Isso porque, a despeito da notória complexidade da causa e da patente
necessidade de uma melhor instrução do feito, o juízo de primeiro grau
renunciou ao momento processual oportuno em que poderia ter adotado as
providências previstas nos incisos do
do CPC, dentre as quais
art. 357
delimitação das questões de fato sobre as quais deveria recair a atividade
probatória e a especificação dos meios de prova admitidos, tendo optado por
sentenciar o feito de forma prematura, julgando improcedentes os pedidos
iniciais ao argumento de que o autor não teria comprovado suficientemente
as suas alegações. [...]
À toda evidência, a hipótese dos autos não se amolda a essas
situações que, diante da suficiência das provas documentais acostadas
ao processo, autorizam o julgamento antecipado da lide sem a
. [...]
produção de outras provas necessárias ao deslinde da causa
Sendo evidente que esse procedimento não foi observado na hipótese
em tela, restam caracterizados o cerceamento de defesa e os
respectivos prejuízos ao direito de ação do autor.
Imperativo, portanto, o reconhecimento da nulidade da sentença e da
necessidade de retorno dos autos à origem para que o juízo de
primeiro grau proceda à adoção das providências necessárias ao
saneamento e regular desenvolvimento do processo, inclusive com a
retomada da instrução probatória.

Nessa esteira, cabe reiterar que todas as questões suficientes ao deslinde
da controvérsia foram devidamente analisadas no acórdão recorrido, não havendo falar
em nenhum vício capaz de comprometer o seu embasamento.
A propósito (sem grifo no original):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. TRATAMENTO
MÉDICO. ARTS. 489, § 1o, E 1.022, II, DO CPC. OMISSÃO NÃO
CONFIGURADA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
TESE
DE
NECESSIDADE
DE
RATEIO
ENTRE
OS
RÉUS.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
. REDIMENSIONAMENTO DO
SÚMULA 282/STF
PERCENTUAL
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA 7/STJ
1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário ajuizada em face
do Estado do Rio de Janeiro e da Clínica Bela Vista Ltda. com o fim de
reparar os alegados danos morais que decorreriam da conduta dos réus no
tratamento médico a que fora submetida a genitora do autor.
2. Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do
CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
Documento eletrônico VDA56295926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:55
Código de Controle do Documento: b805208d-d4f3-4f6e-853a-cac67b82cdc0

fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou
integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais,
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa
ou ausência de prestação jurisdicional.
3. No que concerne à verba sucumbencial, o Sodalício de origem não se
manifestou sobre a alegação de que "considerada a existência de dois réus
vencedores, importa a fixação no percentual total de 20% (vinte por cento)
sobre o valor da causa, sem que nada possa justificar tão pesada
condenação" (fl. 825), tampouco a questão foi suscitada nos embargos
declaratórios opostos pela parte agravante para suprir eventual omissão.
Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da
.
Súmula 282/STF
4. Ademais, a Corte estadual manteve os honorários sucumbenciais fixados
no juízo de piso, em virtude de terem sido "arbitrados nos limites
estabelecidos pelo artigo 85, §2o do CPC, além de não se revelarem
excessivo, diante do grande lapso temporal de tramitação da ação" (fl. 705).
Assim, eventual acolhimento da insurgência recursal demandaria a incursão
encontra óbice na
, por demandar o reexame de matéria fático-
Súmula 7/STJ
probatória.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.490.793/RJ
Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
14/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
REVISÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
ENTENDIMENTO
CONFORME
O
STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da
pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão
recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a
controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão,
contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do
pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de
lei invocados.
2. A Corte regional reconheceu a impossibilidade de rever a base de cálculo
dos honorários advocatícios fixados na sentença, e apontou a ocorrência de
inovação recursal. Entendimento esse que não destoa da orientação
prevalecente no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. É dever da parte recorrente proceder ao cotejo analítico entre os acórdãos
comparados, transcrevendo os trechos que configurem o dissídio
Documento eletrônico VDA56295926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:55
Código de Controle do Documento: b805208d-d4f3-4f6e-853a-cac67b82cdc0

jurisprudencial; a inobservância do
§ 1o, do Código de Processo
art. 1.029,
Civil impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do
da Constituição Federal.
art. 105, inciso III,
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.417.742/SC
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
4/11/2024.

Ademais, repisa-se que a irresignação do agravante não merece guarida,
uma vez que afastar a conclusão do acórdão recorrido – quanto à ocorrência do
cerceamento de defesa – ensejaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos, providência que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
A propósito, guardadas as particularidades do caso (sem grifo no original):

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
CPC/2015
284 DO STF, POR ANALOGIA. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
PRECEDENTES. AGRAVO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
1. A alegada violação ao
do
deu-se de forma genérica,
art. 1.022
CPC/2015
sem a indicação dos incisos eventualmente contrariados, circunstância que
impede o conhecimento do recurso especial, no ponto, por deficiência na
fundamentação. Aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia.
Precedentes.
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por
demandar o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo
a incidência da
.
Súmula 7/STJ
3. Agravo Interno desprovido
(AgInt no
, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.958.167/RS
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/2/2026,
3/3/2026.

Assim, melhor sorte não socorre ao agravante, não merecendo reparo a
decisão monocrática de fls. 2.085-2.090 (e-STJ).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56295926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:55
Código de Controle do Documento: b805208d-d4f3-4f6e-853a-cac67b82cdc0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.022.975 / DF
Número Registro: 2025/0317367-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00350084820064013400 350084820064013400
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA-CADE
AGRAVADO
: PEDREIRAS SAO MATHEUS LAGEADO SA
ADVOGADO : ARIOVALDO DOS SANTOS - SP092954
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PROTEÇÃO À LIVRE
CONCORRÊNCIA - CARTEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA-CADE
AGRAVADO
: PEDREIRAS SAO MATHEUS LAGEADO SA
ADVOGADO : ARIOVALDO DOS SANTOS - SP092954
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56500459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:56
Código de Controle do Documento: 4bab235f-656e-4438-b268-adcc6cac2331

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:56
Código de Controle do Documento: 4bab235f-656e-4438-b268-adcc6cac2331